Tribunal: TJPA
Processo: 0001649-95.2015.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001649-95.2015.8.14.0070

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOSE NILDO COSTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0001649-95.2015.8.14.0070

COMARCA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RECORRIDO: JOSÉ NILDO COSTA DOS SANTOS.

DEFENSORIA PÚBLICA: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 306 DA LEI 9.503/1997. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA NULA. NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RECORRIDO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO DECLARADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM ABSTRATO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena ficta, conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores.

2.

Recorrido citado por edital sem que fossem esgotados todos os meios para sua localização e, ausente tal diligência, imperativo se mostra o reconhecimento da nulidade da citação.

3.

Recurso conhecido e parcialmente
provido, contudo, declarada de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena in abstrato.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
declarada de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena in abstrato, tudo
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de outubro de 2023.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que extinguiu a punibilidade do recorrido José Nildo Costa dos Santos, com base na prescrição virtual.

Narra a inicial, resumidamente, que no dia 29/03/2015, o recorrido teria sido flagrado
conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
(ID 13696616).

Denúncia recebida em 10/08/2015 (ID 13696617).

Após tentativa frustrada de citação pessoal do recorrente (ID 13696620, fl. 03) os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que requereu sua citação editalícia (ID 13696621), sendo deferido o pleito (ID 13696622, fl. 01).

Publicado edital de citação do recorrente (ID 13696622, fls. 03/06).

Certificado o decurso do prazo editalício no ID 13696622, fl. 07.

Em 08/02/2018 o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, nos termos do art. 366, do CPP (ID 13696623).

Na data de 19/11/2021, o MM. Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, tornou sem efeito a decisão que determinou a citação por edital do recorrido e todos os seus consectários legais, por entender que não teriam sido esgotados todos os meios para a sua localização com o objetivo de proceder sua citação. Consequentemente, extinguiu a sua punibilidade, com base na prescrição virtual (ID 13696624).

O Ministério Público de 1º grau, insatisfeito com a decisão, em 18/01/2022, interpôs Recurso em Sentido Estrito, e, em suas razões, requereu o conhecimento do recurso e seu provimento para anular a sentença combatida, conforme ID 13696625.

O recurso foi recebido pelo Juízo primevo e, uma vez em se tratando de acusado não localizado nomeou a Defensoria Pública para promover a defesa do recorrido (ID 13696627).

Em contrarrazões, o recorrido requer o conhecimento do recurso e sua improcedência, mantendo a integralidade da sentença que extinguiu a punibilidade (ID 13696628).

Em juízo de retratação, o Juízo de 1º grau prolatou decisão mantendo a decisão recorrida, em todos os seus termos (ID 13696629).

Os autos foram inicialmente distribuídos a relatoria da Desa. Vânia Fortes Bitar, que, por motivo de foro íntimo se julgou suspeita, sendo o feito distribuído à minha relatoria (ID 13974241).

O Exmo. Procurador de Justiça Criminal exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser reformada a r. sentença prolatada pelo Juízo primevo (ID 14312778).

Sem revisão, considerando que o recurso não está inserido no rol do art. art. 136, do RI/TJE.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

DO MÉRITO

DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL

A postulação recursal deve ser acolhida, em virtude da inviabilidade de se averiguar a prescrição do intento sancionador com fundamento em pena meramente conjectural ou antecipada, conforme orientação jurisprudencial uniforme nos órgãos de hierarquia superior do Poder Judiciário.

Com efeito, o mencionado assunto já foi objeto de exame pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o qual, no contexto da sistemática da repercussão geral, rechaçou a admissão dessa modalidade fictícia de prescrição. Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA INVESTIGAÇÃO PARA MELHOR DEFINIÇÃO DOS FATOS. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE JUDICIAL NESTA FASE DA PERSECUTIO CRIMINIS. COMPETÊNCIA. INVESTIGADOS QUE NÃO MAIS OCUPAM CARGO PARLAMENTAR OU MINISTERIAL. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O STF consagrou ser “inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.” (RE nº 602.527-QO, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 17.12.2009). 2. Inadmissível reconhecimento e declaração da prescrição enquanto não definida adequadamente por meio da persecução penal a extensão temporal dos ilícitos
. 3. [...]. 4. [...]. 5. Agravo desprovido, com determinação de baixa imediata dos autos. (Inq 4434 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/04/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020) (grifei)

O Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 438, de igual sorte, já se manifestou pela inaplicabilidade da prescrição virtual,
in verbis:

"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."

Esta Colenda Corte de igual forma assim se manifestou:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121. CAPUT C/C ART. 14, II E ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO COMUM AOS RECORRENTES PEDRO PAULO DOS SANTOS MEL E RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INCABIMENTO. RECURSO DO RECORRENTE RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENOR IDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Pleito comum aos recorrentes Pedro Paulo dos Santos Mel e Raimundo Nonato Ribeiro Dias.
1.1. Impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada, conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores
. 1.2.
O tema já foi, inclusive, objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que em sistemática de repercussão geral não admitiu essa espécie ficta de prescrição
; 2. [...] 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001928-53.2010.8.14.0039 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/02/2023) (grifei)

Por essas razões, entendo estar a decisão vergastada em evidente desconformidade com o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores e desta E. Corte.

DA CITAÇÃO EDITALÍCIA

A citação, por sua vez, é o chamamento do acusado a juízo, a fim de que tome conhecimento da acusação e possa se defender, vinculando-o ao processo e a seus efeitos. Pela citação válida completa-se a relação processual e o processo pode desenvolver-se regularmente.

Em regra, a citação deve ser pessoal, entretanto, admite-se outras formas, entre elas a editalícia, quando o réu estiver em lugar incerto e não sabido.

A citação por edital, contudo, é uma excepcionalidade na medida em que deve ocorrer somente se o réu não for encontrado, após diligência e certificação do oficial de justiça, conforme determinação legal, demonstrando, assim, o esgotamento de todos os meios para a localização do acusado, visando garantir o princípio da ampla defesa.

Sobre o tema:

"A citação editalícia é providência excepcional que reclama redobrada prudência, só podendo ser adotada depois de esgotados todos os meios para a localização do acusado." (STF, RT 678⁄395).

No caso dos autos, temos que foi expedido mandado de citação do recorrido, para o endereço constante da denúncia, que, conforme certificado pelo meirinho, restou infrutífero por não morar mais naquele endereço, fato esse que gerou sua citação por edital e consequentemente na suspensão do processo e no curso do prazo prescricional.

Ocorre que não foram feitas novas diligências a fim de localizar outros possíveis endereços, como normalmente ocorre em situação análogas.

Sobre o tema, assim já foi decidido por este E. colegiado:

EMENTA: PROCESSO PENAL. CRIMES PREVISTOS NO ART. 129, CAPUT, C/C ART. 147, DO CPB. RECURSO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RAZÃO DA ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DO RÉU POR EDITAL E SUSPENDEU O PROCESSO E O PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO PROVIMENTO. TEM-SE DOS AUTOS QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO REQUEREU A CITAÇÃO POR EDITAL DO RÉU SEM QUE FOSSEM ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA SUA LOCALIZAÇÃO E, AUSENTE TAL DILIGÊNCIA, IMPERATIVO SE MOSTRA O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO E DE TODOS OS ATOS POSTERIORES. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. CRIME PREVISTO NO ART. 129, CAPUT, QUE PREVÊ PENA MÁXIMA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM ABSTRATO, DE 01 (UM) ANO, SENDO O PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS, CONFORME ESTABELECE O ART. 109, INCISO V, DO CP. CRIME PREVISTO NO ART. 147 DO CP, QUE PREVÊ PENA MÁXIMA EM ABSTRATO DE 06 (SEIS) MESES, SENDO O PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS, CONFORME ESTABELECE O ART. 109, INCISO VI DO CP. CONSIDERANDO QUE DA DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, 07/07/2017, ATÉ A DECISÃO QUE TORNOU SEM EFEITO A CITAÇÃO DO RÉU POR EDITAL E A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL E DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO FEITO, 19/11/2021, JÁ TRANSCORREU PERÍODO SUPERIOR HÁ 04 (QUATRO) ANOS, O PRESENTE PROCESSO ENCONTRA-SE FULMINADO PELA PRESCRIÇO INTERCORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 107, IV, C/C ART. 109 DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010974-60.2016.8.14.0070 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2023 )

De tal sorte, não havendo comprovação de que foram esgotados os meios de localização do recorrido, imperiosa a manutenção da nulidade do ato citatório, nos termos da fundamentação vergastada.

E, uma vez mantida a declaração de nulidade do ato citatório pelo Magistrado
primevo
, por via de consequência essa decisão atingiu também a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

Torna-se necessário assinalar acerca da extinção da punibilidade do agente.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Em se tratando de crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool previsto no art. 306, da Lei 9.503/97, cuja pena máxima prevista é de 03 (três) anos,
a prescrição ocorre após o decurso de 08 (oito) anos,
conforme inteligência do art. 109, IV, do CP.

Considerando que entre a data do recebimento da denúncia em 10/08/2015 (ID
13696617
) e a de hoje, decorre lapso temporal superior ao exigido no art. 109, inc. IV, do CPB, (oito anos), tendo em vista a inexistência, durante o curso da instrução processual, de qualquer causa impeditiva ou interruptiva da prescrição elencados nos artigos 116 e 117 do CPB, revela-se absolutamente necessária a extinção da pretensão punitiva, desta vez, pela pena
in abstrato
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso ministerial,
para dar-lhe parcial provimento
e
declarar a nulidade da sentença extintiva da punibilidade do recorrido, pela prescrição virtual,
contudo, manter a nulidade do ato citatório por edital.

Uma vez mantida a nulidade do ato citatório,
declaro, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato
, nos termos dos art. 107, IV, 109, IV, ambos do Código Penal, para extinguir a punibilidade do recorrido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/10/2023